Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-44.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029754-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON PEREIRA DE SANTANA - CPF: 059.552.191-61 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1029754-44.2024.8.11.0002
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande.

Recorrente: GELSON PEREIRA DE SANTANA.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de foto ID 173597095 assinado com biometria facial e assinatura digital, fatura de consumo de cartão de credito, portanto, resta demonstrada a relação jurídica.

4.

Demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco danos morais.

6.

Age de má-fé o reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.”
(N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

8.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025